Tribunal: TJMT
Processo: 1048690-73.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1048690-73.2019.8.11.0041)
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em virtude da decisão monocrática proferida no ID 45835493, que negou provimento ao apelo, manteve a sentença recorrida e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1.o e 2.o do CPC/15.
A Agravante suscita a necessidade de reforma da decisão recorrida no tocante à verba honorária, eis que afronta o artigo 85, § 2.o do CPC.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida e prequestiona a matéria.
Contrarrazões no Id. 49500451.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De acordo com o artigo 1.021 do CPC e artigo 134-A, do Regimento Interno desta Corte, da decisão proferida pelo Relator, cabe Agravo Interno para o respectivo órgão colegiado.
Por sua vez, o § 1.o de ambos os dispositivos estabelecem que “[...] não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”
Assim, caso haja interposição de Agravo Interno, este Recurso será encaminhado ao Desembargador Relator, que poderá reconsiderar a sua decisão ou submeter o Agravo ao julgamento do órgão competente.
A retratação do Relator, portanto, ocorre por meio de decisão monocrática, a qual prejudica o julgamento do Agravo Regimental pelo Colegiado.
In casu, tenho por bem, em juízo de retratação, rever parcialmente o entendimento anterior em que fixei os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1.o e 2.o do CPC/15, isso porque, ao reanalisar a questão, constatei que, considerando que um dos pedodos formulados no Apelo foi a redução dos honorários advocatícios e, diante do princípio reformatio in pejus, não há falar em elevação da verba honorária.
Dessa forma, o decisum merece ser reconsiderado nesta parte, eis que está em desacordo com o que os precedentes dsta Corte.
Assim, em juízo de retratação, dou parcial provimento ao Agravo Interno e torno sem efeito apenas a parte final da decisão proferida no Id. 45835493, que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1.o e 2.o do CPC/15. No mais, mantenho inalterada a decisão monocrática.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora